Tribunal: TJMT
Processo: 1029909-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029909-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FELYPE ANTONIO DE LIMA - CNPJ: 34.490.131/0001-16 (APELADO), FELYPE ANTONIO DE LIMA - CPF: 019.287.741-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressa citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
Felype Antônio de Lima
, extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, §1o, do CPC, por
inércia da autora.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da inexistência de desídia, posto que

não foi intimada pessoalmente para dar andamento nos autos.

Segue sustentando que fora diligente em dar o impulso necessário quando intimada pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em abandono da causa, notadamente, porque não decorreu o prazo de 30 (trinta dias) entre a intimação da parte autora para manifestação e a sentença de extinção proferida pela magistrada
a quo
.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja dado o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no id. 276342018, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Felype Antônio de Lima
, visando o recebimento do montante de R$ 59.334,80, oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. C20631349-3, firmadas entres as partes em 31.03.2022.

Ressai dos autos que, durante a marcha processual, em 05.02.2025, foi determinada a intimação da parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias.

Contudo, após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto a ausência de desídia de sua parte, capaz de ensejar a extinção da ação por abandono de causa.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em 05 de fevereiro de 2025 (id. 276342001).

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em 18 de fevereiro de 2025 (id. 276342004), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC.

Assim é que, diante desse cenário, caberia a magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Ademais, compulsando os autos, verifico que a parte autora protocolou petição pugnando pela suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, CPC (id. 276341993), o que foi deferido em 13.08.2024, contudo, sequer transcorreu o prazo de 01 ano assinalado no dispositivo citado e já foi proferida a sentença de extinção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025